Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005286-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), COMPLEXO TURISTICO SANTA ROSA PANTANAL HOTEIS LTDA - ME - CNPJ: 03.785.623/0001-05 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA
(
RE 1179245 AgR-EDv)
-

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI nº 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005286-90.2022.8.11.0000, para manter a d
ecisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que no Mandado de Segurança nº 1007643-51.2012.8.11.0041, deferiu a liminar determinando a imediata suspensão da exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN em face do embargado, aplicando-se a suspensão aos créditos fiscais decorrentes da referida taxa cobrados por meio dos Avisos de Cobrança n. 17478/337/68/2016 (ID 50652840) e n. 340352/54/28/2016 (ID 50654441) ficando vedados novos lançamentos até o julgamento da presente ação, bem como que estes débitos não representem óbice à expedição de certidão de débitos (positiva com efeitos de negativa) e para a emissão de notas fiscais.

Em suas razões, aduz que “
juízo restou omisso ao não se atentar para o julgamento final da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que versa sobre a temática ora debatida”.

Alega que
“que os fatos geradores da TACIN anteriores ao trânsito em julgado do acórdão proferido na referida ADI por este Sodalício devem ser tidos como passíveis de cobrança pelo Estado de Mato Grosso, justamente pela presença incontestável dos mencionados requisitos da segurança jurídica e do interesse social, que justificaram a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da aludida taxa”.

Sustenta que
“é possível afirmar que, até que ocorra o trânsito em julgado da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, os fatos permanecerão regidos pela Lei Estadual n. 4.547/82, pelo que há de serem reconhecidas como legítimas as cobranças decorrentes do art. 100 da referida Lei”.

Assevera ainda que
“
o trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido em ADI é desnecessário ao imediato cumprimento do decisum
”.

Assim, requer a procedência dos embargos, para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeitos infringentes, para deferir o “
efeito suspensivo pleiteado, dada a higidez da cobrança da TACIN ora debatida”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
125244676
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu
, sustenta que o acórdão é omisso por não aplicar o decidido na
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de

Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado.

Como explicitado pelo próprio embargante, o decidido da ADI julgada neste Tribunal tem efeito a partir do trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu já que tem recursos pendentes de julgamento.

Assim, mantenho o entendimento já exarado em consonância com
decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), que por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe.

Ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos ex tunc.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Constata-se ainda que, não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022